Tribunal: TJSP
Processo: 1009904-62.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Prestação de serviço público - Fornecimento de medicamento a pessoa portadora de Hipertensão Arterial (CID 10 I10), Hipotireoidismo CID E 03.3 e Dislipdemia Mista CID E 78.2- Direito Constitucional à Saúde - Artigo 196 da Constituição Federal - Critérios estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ devidamente cumpridos – Sentença que concedeu a segurança mantida.

Recurso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Prestação de serviço público - Fornecimento de medicamento a pessoa portadora de Hipertensão Arterial (CID 10 I10), Hipotireoidismo CID E 03.3 e Dislipdemia Mista CID E 78.2- Direito Constitucional à Saúde - Artigo 196 da Constituição Federal - Critérios estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ devidamente cumpridos – Sentença que concedeu a segurança mantida.

Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1009904-62.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que
é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida LÚCIA HELENA DA ROCHA
SANTOS KANDRATAVICIUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009904-62.2019.8.26.0066 - Voto 32.533
2
Voto no 32.533
APELAÇÃO CÍVEL no 1009904-62.2019.8.26.0066
Comarca: BARRETOS
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida: Lucia Helena da Rocha Santos Kandratavicius
Interessados: Diretor Regional de Saúde de Barretos DRS-V e Estado de
São Paulo
(Juiz de Primeiro Grau: Carlos Fakiani Macatti)
MANDADO DE SEGURANÇA - Prestação de serviço
público - Fornecimento de medicamento a pessoa portadora
de Hipertensão Arterial (CID 10 I10), Hipotireoidismo CID
E 03.3 e Dislipdemia Mista CID E 78.2- Direito
Constitucional à Saúde - Artigo 196 da Constituição Federal
- Critérios estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ
devidamente cumpridos
Sentença que concedeu a
segurança mantida.
Recurso oficial improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de
fls. 36/39, cujo relatório é adotado, que concedeu a segurança para que
sejam fornecidos os medicamentos que indica, podendo estes ser
substituídos por genéricos ou similares, na quantidade prescrita pelo
médico da impetrante, durante o período que permanecer em
tratamento. Isento de custas e sem condenação em honorários
advocatícios nos moldes da Súmula 105 do STJ.
Processado o recurso, subiram os autos.
Desnecessária a remessa à Douta Procuradoria Geral
de Justiça, que tem deixado de se manifestar em casos que tais.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança pelo qual a
Impetrante,
portadora
de
Hipertensão
Arterial
(CID
10
I10),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009904-62.2019.8.26.0066 - Voto 32.533
3
Hipotireoidismo CID E 03.3 e Dislipdemia Mista CID E 78.2, visa ao
fornecimento dos medicamentos indicados na petição inicial, consoante
laudo médico e prescrição a fls. 14/21.
Registre-se que a liminar foi concedida a fls. 26/27,
determinando à autoridade impetrada o fornecimento dos fármacos
pleiteados no prazo de 15 dias úteis, após o recebimento do ofício
judicial, permitida a entrega de genéricos ou similares, sem prejuízo de
futura fixação de multa diária em caso de descumprimento injustificado
da decisão liminar.
O C. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos
recursos repetitivos, no REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), definiu
critérios cumulativos para o fornecimento de medicamentos não
fornecidos pelo SUS, a saber:
“A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
II) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
III) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma
que os requisitos acima elencados sejam exigidos de
forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data da publicação do
acórdão embargado, ou seja, 04.05.2018”.
Dessa forma, partindo-se da decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça, e considerando-se que a demanda foi proposta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009904-62.2019.8.26.0066 - Voto 32.533
4
dezembro de 2019, de rigor o preenchimento dos requisitos acima, não
só como forma de caracterização da tutela de urgência prevista no art.
300, do CPC/2015, mas também como condição indispensável para a
concessão da tutela definitiva.
No presente caso, verifica-se que a impetrante
comprovou a imprescindibilidade dos medicamentos, conforme relatório
médico e prescrição a fls. 14/21, além da sua incapacidade financeira de
arcar com os custos para adquirir os fármacos, conforme declaração de
insuficiência financeira a fls. 12.
Desta
forma,
cabe
às
autoridades
estatais
competentes garantir o bem estar, a saúde e a vida dos cidadãos
governados, de tal sorte que impossível excluir tal responsabilidade,
posto que contrários a nossa Magna Carta.
Com efeito, é imperativo constitucional e legal que a
impetrante tem o direito à saúde. A Lei no 8.080/90, instituidora do
Sistema Único de Saúde (SUS) também explicita, como objetivo básico, a
assistência médica e tratamento integral da saúde, inclusive com o
fornecimento de medicamentos e insumos (artigos 2o, 5o, 6o e 7o).
O acesso à saúde, previsto constitucionalmente pelo
artigo
196,
é matéria de competência concorrente, sendo responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios,
indistintamente, a sua garantia.

Trata-se de caso extremo, que requer o fornecimento dos medicamentos pleiteados, comprovadamente
necessários, conforme o conjunto probatório dos autos, cujo custo não
pode ser suportado pela impetrante.
Ainda nos termos do art. 196, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009904-62.2019.8.26.0066 - Voto 32.533
5
Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, tendo primazia
sobre todos os demais interesses juridicamente tutelados; deverá o
Estado fornecer os tratamentos necessários incontinenti, não subsistindo
justificativas em sentido contrário.
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas ao
aspecto hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da
terapia, respectivo remédio e insumos aos necessitados. A recorrida tem
direito à vida e à saúde, como corolários do Princípio Constitucional
da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, CF), que é o
norteador da interpretação e aplicação do direito.
Se o Estado-Administração não atender a tais
direitos de forma voluntária, o Poder Judiciário o compelirá ao
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque
vigente o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional a toda
lesão ou ameaça a direitos (artigo 5o, XXXV, CF).
A respeito do tema, JOSÉ AFONSO DA SILVA ensina
que:
“há de informar-se pelo princípio de que o direito
igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos
de doença, cada um tem direito a tratamento condigno de acordo com o
estado atual da Ciência Médica, independentemente de sua situação
econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas
constitucionais [...]
A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício [...]
O direito é garantido por aquelas políticas públicas
indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena de omissão
constitucional, até porque os meios financeiros para o cumprimento do
dever do Estado, no caso, são arrecadados da sociedade, dos
empregadores e empresas, dos trabalhadores e de outras fontes [...]”
(Comentário Contextual à Constituição, 3a edição, Ed. Malheiros, pág.
767/768).
E o Colendo Supremo Tribunal Federal, em voto do
Ministro Celso de Mello, já pacificou entendimento a respeito do tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009904-62.2019.8.26.0066 - Voto 32.533
6
em caso análogo, nos seguintes termos:
“Paciente com HIV/AIDS - Pessoa destituída de
recursos financeiros - Direito à vida e à saúde -
Fornecimento gratuito de medicamentos - Dever
Constitucional do Poder Público (cf. arts. 5o, caput, e
196) - Precedentes (STF) - Recurso de Agravo
improvido.
O
direito
à
saúde
representa
consequência constitucional indissociável do direito à
vida.
- O direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada
à
generalidade das pessoas pela própria Constituição
da República (art. 196). Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público,
a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,
aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus
HIV, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar.
- O direito à saúde - além de qualificar-se como
direito fundamental que assiste a todas as pessoas -
representa consequência constitucional indissociável
do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente
ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE.
- O caráter programático da regra inscrita no art.
196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder
Público,
fraudando
justas
expectativas
nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A
PESSOAS CARENTES.
- o reconhecimento judicial da validade jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009904-62.2019.8.26.0066 - Voto 32.533
7
programas de distribuição gratuita de medicamentos
a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do
vírus
HIV/AIDS,
dá
efetividade
a
preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts. 5o,
caput, e 196) e representa, na concreção do seu
alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à
vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas
que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Precedentes do STF (AGRG no
RE no 271.286-8/RS, 2a Turma, rel. Min. Celso de
Mello, DJU 24.11.2000).
Nesta Câmara:
“MEDICAMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS OU INSUMOS
ESPECÍFICOS QUE A PARTE NECESSITA. Direito à
saúde é assegurado pela regra do artigo 196 da
Constituição Federal, que constitui norma de eficácia
imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da
União,
Estados
e
Municípios,
isolada
ou
conjuntamente, de garantir assistência à saúde da
população. Na verdade, é da essência do papel do
Poder Judiciário atuar sem qualquer restrição ou
limite diante da situação de litígio, como ocorre em
relação ao pedido para fornecimento de medicação
não redunda, absolutamente, em decisão que fere o
principio da autonomia entre os poderes. Diante da
parcimônia ou omissão do Estado, o desenvolvimento da atividade jurisdicional não
expressa qualquer ingerência indevida na área de
competência do Poder Executivo, vez que a parte
pretende tão somente o cumprimento do dever
constitucional do Estado de preservar e recuperar a
saúde, valendo-se, para tanto, da interpretação
empregada
para
a
regra
do
artigo
196
da
Constituição Federal. Princípio da reserva do possível
que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais.
PRINCÍPIO ATIVO ESPECÍFICO. O relatório médico é
juridicamente hígido e goza de total credibilidade
para o fornecimento do medicamento específico.
Recurso
provido.”
(AgRg
0035672-65.2009.8.26.0451/50000, Rel. José Maria
Câmara Junior, j. 12.09.2012).
No Tribunal de Justiça, citam-se os seguintes
precedentes: 1a Câmara de Direito Público, Apelação Cível n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009904-62.2019.8.26.0066 - Voto 32.533
8
994.09.237860-6, Rel. Des. Danilo Panizza; 2a Câmara de Direito
Público, Apelação Cível n° 990.09.374064-8, Rel. Des. Vera Angrisani;
4a Câmara de Direito Público, Apelação Cível n° 994.04.048035-6,
Rel. Des. Thales do Amaral; 5a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível n° 990.10.062619-1, Rel. Des. Franco Cocuzza; 6a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível n° 990.10 021719-4, Rel. Des. Oliveira
Santos, entre vários outros.
Portanto, sempre que houver a omissão do Poder
Público no cumprimento de suas obrigações, deverá o Poder Judiciário
intervir e garantir que a norma legal seja cumprida, não se traduzindo tal
atuação em indevida intervenção de um Poder em outro.
Assim
sendo,
comprovadas
a
insuficiência
de
recursos da impetrante e sua moléstia, é inquestionável a necessidade
dos fármacos pleiteados nos moldes determinados em Primeiro Grau.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
oficial, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI

Relator